Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO AVIADO APENAS CONTRA UM DOS CREDORES. ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.018 DO CPC. INFORMAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. FACULDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o agravo de instrumento ter sido dirigido apenas contra o credor principal não obsta seu conhecimento, mormente quando caracterizado erro material que resta evidenciado pelo fato de o segundo credor ser o patrono do exequente.
2. A obrigação de comunicação de interposição do Agravo de Instrumento no Juízo de origem, no caso de autos eletrônicos, com a juntada de peças do recurso para oportunizar eventual retratação, constitui faculdade da parte agravante. Preliminares rejeitadas.
3.1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
3.2. A apresentação pelo devedor, de laudo pericial elaborado unilateralmente e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados pelo expert, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial.
4. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.